Tribunal: TJDFT
Processo: 0002103-31.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. LIVRE. CONSCIENTE. DURADOURA. APÓLICES. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. IRREGULARIDADES FORMAIS. CONLUIO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. SUBSISTÊNCIA DA VONTADE. AUTONOMIA DA VONTADE E PRIVADA. ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS. FIXAÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL. DEFINIÇÃO LEGAL. EQUIDADE. EXCEPCIONAL. SUBSIDIÁRIA.
1. O contrato é espécie de fato jurídico que viabiliza instrumentalmente determinados negócios jurídicos, que tem como base de sustentação e fundamento maior a obediência à vontade.
2. A manifestação de vontade deve ser exercida com autonomia (“autonomia da vontade”) e dentro da margem do poder de autorregulação ou autodeterminação para que as partes manipulem ou ajustem legitimamente os seus interesses para consecução dos efeitos desejados com a realização do negócio jurídico (“autonomia privada”).
3. Inexistem nos autos elementos que indiquem de forma inequívoca as ilações sustentadas quanto ao conluio de funcionários ou demonstração de irregularidades substanciais capazes de invalidar a declaração de vontade do contratante, manifestada de forma válida, livre e consciente quanto à estipulação em favor da beneficiária, não se desincumbindo a parte autora do ônus que lhe cabia quanto ao fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).
4. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe o seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente calculável; e, por último, o valor atualizado da causa.
5. Excepcional e subsidiariamente a condenação dos honorários se valerá da regra da equidade, apenas para os casos em que o valor da causa seja de valor inestimável ou irrisório (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).
6. Recurso da parte autora conhecido e desprovido.
7. Recurso da ré conhecido e provido.